Tribunal: STF
Processo: HC 104105
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
E MENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. ÚNICA APLICADA. SÚMULA 695/STF. PREJUDICIALIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE A MATÉRIA. WRIT PREJUDICADO. 




I – Paciente condenado à pena de quatro meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de três dias-multa, pela tentativa de furto (art. 155, caput, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal), sendo a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos consistente no pagamento de dez dias-multa. 




II – A superveniência da extinção da punibilidade pelo pagamento da pena pecuniária, aliás, a única aplicada, é causa de prejudicialidade da impetração, devendo incidir, na espécie, a Súmula 695 desta Suprema Corte. 




III – Reafirmação da jurisprudência deste Tribunal, que, em outras oportunidades, afastou a tese de crime impossível somente pela existência de sistema de vigilância instalado no estabelecimento comercial, visto que esses dispositivos apenas dificultam a ação dos agentes, sem impedi-la. 




IV – Habeas corpus prejudicado.